Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3o e 4o, c/c art. 13, caput e § 2o, "a", do Código Penal), em razão da omissão no atendimento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, não podendo ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal e da Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.
4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional definido com base na pena concretamente aplicada.
5. Sendo a pena aplicada aos réus inferior a dois anos e decorrido prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos providos para, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade dos réus.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 117, I e IV. Código de Processo Penal, art. 61, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, AgRg no HC 655.042/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 05/10/2021, DJe 13/10/2021; TJDFT, ApCrim 0002209-91.2019.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024, DJe 17/12/2024.